Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA.

1. Os aclaratórios são rejeitados quando demonstrado que a questão suscitada como omissa foi analisada no acórdão impugnado.

2. A oposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar a matéria prequestionada, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

3. Deixa-se de aplicar multa quando ausente o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração.

4. Negou-se provimento ao recurso.